Tribunal: TJMT
Processo: 1002398-59.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002398-59.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDSON BENEDITO DE CAMPOS - CPF: 474.751.701-44 (APELADO), IZABEL VANIR DA SILVA - CPF: 804.706.611-00 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS REZENDE - CPF: 292.749.741-91 (ADVOGADO), MIGUEL MARTINS DE CAMPOS - CPF: 078.413.961-04 (APELADO), MIGUEL MARTINS DE CAMPOS - CPF: 078.413.961-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE EDSON BENEDITO DE CAMPOS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – APONTAMENTO NEGATIVO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL– DANO MORAL ARBITRADO NA ORIGEM EM R$ 10.000,00 – INSURGÊNCIA RECURSAL REQUERENDO A MINORAÇÃO DO DANO PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) - NECESSIDADE DE MINORAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva.

II - Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, o dano moral arbitrado na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser minorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Tratar-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA S/A, contra a sentença proferida na Ação Declaração de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais, no 1002398-59.2021.8.11.0041, em tramite na 5a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, proposto por ESPÓLIO DE EDSON BENEDITO DE CAMPOS em desfavor da ora apelante.

Na origem, a parte autora questionou uma suposta negativação, deduzindo que jamais pactou com a empresa requerente, muito menos com a empresa elétrica requerida.

Com tais argumentos, a parte autora requereu a declaração da inexistência do debito, bem como requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, a empresa elétrica requerida refutou os termos da inicial, e requereu a improcedência da ação.

Após analise dos autos, o Juiz de piso verificando a inexistência da relação contratual entre as partes, julgou a ação procedente da seguinte forma:

'Friso que não há nos autos qualquer contrato em nome da parte autora, vez que a parte consumidora desincumbiu e comprovou que fora um homônimo que firmou o contrate. Ademais as telas sistêmicas são provas unilaterais sem força probatória de contratação dos serviços.

Outrossim, os documentos oficiais de identificação (RG e CNH) demostram que a documentação da parte contratante não é da parte autora e sim de um homônimo.

Logo, nota-se que a requerida não apresentou nenhum documento que possa justificar a inclusão do nome da requerida no SERASA. Apenas comunica que a autora tinha ciência do débito e se manteve inerte, em nada comprova suas alegações.

A requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que a autora não pode provar (ausência de contratação e de dívida).

(...)

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do NCPC JULGOPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para DECLARAR a inexigibilidade das dívidas que originaram as negativações discutidas nos autos; bem com CONDENAR a parte requerida a pagar à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de 1% de juros mensais a partir da publicação da sentença.

Por derradeiro, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.'

Inconformado com a sentença, a parte autora apresentou recurso de apelação aduzindo que; (i) o valor da condenação é exagerada, razão pela qual entende que o valor deve ser minorada para R$ 4.000,00 (quatro mil reais); (ii) por fim, faz prequestionamento do art. artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90; e art. 85, § 2° e seus inciso, todos do CPC/2015.

Apresentada contrarrazões, purgando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, tratar-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA S/A, contra a sentença proferida na Ação Declaração de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais, no 1002398-59.2021.8.11.0041, em tramite na 5a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, proposto por ESPÓLIO DE EDSON BENEDITO DE CAMPOS em desfavor da ora apelante.

Inicialmente, insta esclarecer que o presente recurso não questiona a ilegalidade da inscrição negativa do nome da parte apelada.

Assim, a análise recursal consiste tão somente na alegação de excesso no quantum indenizatório.

Pois bem.

A empresa recorrente afirma que a indenização fixada na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais) é exorbitante, razão pela qual, requer a sua minoração com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Inicialmente, esclareço que o valor da reparação do dano moral deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor do dano moral, fixado na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser minorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nesse sentido, colaciono os seguintes jugados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA EM BASE DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RELAÇÃO CONSUMERISTA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 – MANUTENÇÃO - RECURSO DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ DESPROVIDOS.

1. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão da falha na prestação de serviço à luz do art. 14 do CDC.

2. Cuidando-se de negativação por débito indevido, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”. (TJMT, APELAÇÃO 1032597-69.2018.8.11.0041, RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 5 DE AGOSTO DE 2020).

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE DÍVIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, BEM COMO CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 - APELAÇÃO DO BANCO – COMPROVADA A CONTRATAÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

O banco réu comprovou a contratação desses serviços, restando, assim, confirmada a origem da dívida decorrente de regular contratação, na medida em que o autor não comprovou a quitação dos serviços, e embora afirme que sua conta era apenas para depósito (conta salário), não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado, a teor do que dispõe o art. 373, inc. I, do CPC." (TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RELATORA: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADO EM 19 DE MARÇO DE 2019).

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCUMBIA À EMPRESA RECLAMADA DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – ART. 6o, VIII CDC – NÃO COMPROVADO– ATO ILEGAL INDENIZAVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 54 STJ - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]

- A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se revela de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, não se falando decote deste valor.

- O termo inicial de incidência dos juros de mora é da data do evento danoso, nos casos de indenização por dano moral oriunda de relações extracontratuais. [...]” (TJMT, APELAÇÃO No 38321/2018, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 21/5/2018).

Com tais considerações, a sentença de piso merece reforma nesse ponto.

Com esses fundamentos, CONHEÇO do Recurso de Apelação, e DOU PARCIAL PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima para minorar o quantum indenizatório para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023